Tribunal: TJDFT
Processo: 0749750-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
I – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, sendo necessária a devida elucidação em cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa, para se esclarecer as condições em que ocorreu o cancelamento do plano de saúde e a autorização prévia do procedimento cirúrgico. Não configurada situação de urgência ou emergência médica. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para autorizar a imediata realização de cirurgia bariátrica.
II – Agravo de instrumento desprovido.